Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA 2022. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO 391/2021 DO CNJ. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal estatui que o condenado em cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.
2. A Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça prevê a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
3. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, por meio do ENCCEJA, faz jus à remição, bem como ao acréscimo de 1/3 em caso de conclusão da etapa de ensino, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência é reiterada no sentido de se admitir a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se a interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal, in bonam partem, razão pela qual as hipóteses mais abrangentes da Recomendação 44 do CNJ são aplicáveis.
5. O fato de não constarem, nos autos, informações sobre conclusão de etapa de ensino não obsta que o apenado seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em se manter afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades de ensino intramuros.
6. Recurso conhecido e desprovido.